Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701444-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAJESTY ARTIGOS E COMERCIO DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA AGRAVADO: ALMIRO SOARES PUGA DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF. Em consulta ao processo de origem, constata-se que foi proferida sentença homologatória de acordo firmado entre a empresa exequente/agravante e o executado/agravado (ID 237282760 - Processo n. 0704969-47.2025.8.07.0009). Por conseguinte, reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006